Tribunal: TJES
Processo: 5014788-59.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014788-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL GOMES DA SILVA
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014788-59.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DANIEL GOMES DA SILVA;

RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;

JUIZ SENTENCIANTE: DR RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DECLARADA A NULIDADE DOS CONTRATOS. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS FEITOS EM FOLHA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. AUTORIZADA COMPENSAÇÃO DOS VALORES CUJA TRANSFERÊNCIA FOR EFETIVAMENTE COMPROVADA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por DANIEL GOMES DA SILVA em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
tomou conhecimento de descontos em seu benefício do INSS e foi informado que os mesmos se referem à contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito RMC, contrato sob o n° 600453549-5, o qual são descontados mês a mês, sem data de término previsto. Esclarece que não solicitou ou contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

Considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de relação jurídica contratual), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC).

Para comprovar a regularidade da contratação, a ré trouxe aos autos a cédula de crédito bancária (ID 51554536), termo de consentimento esclarecido (ID 51554538) e o comprovante de transferência realizado para a conta do autor (ID 51554540), não havendo impugnação específica pelo demandante e, portanto, considerados autênticos (art. 411, inciso III do CPC).

O réu se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC), quanto à existência de fato impeditivo do direito do autor, ao trazer aos autos documentos que demonstram a efetiva contratação, pelo autor, em termos que, a princípio, atende aos seus interesses, sendo formalizado o contrato de cartão de crédito consignado.

A contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência do serviço ofertado pelo banco, evidenciada pelos documentos acostados aos autos, todos assinados pelo demandante.

Com esses fundamentos,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
.

Irresignado, DANIEL GOMES DA SILVA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, sustentando a nulidade da contratação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação é inexistente, sustentando ser vítima de fraude, sem impugar os valores repassados à conta de sua titularidade.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o contrato juntado com suposta “assinatura eletrônica” não constitui prova suficiente da contratação, ainda mais quando se observa que não há qualquer prova de desbloqueio/utilização do referido plástico do cartão. Sendo assim, a contratação deve ser anulada, com o retorno das partes ao staus quo ante.

Quanto aos danos morais, ante a ausência de prova da contratação, restam caracterizados, sendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) razoável e adequado ao caso concreto.

Frise-se, porém, que fica autorizada a compensação do valor da condenação com os valores comprovadamente repassados à conta de titularidade do Autor (Id11497891), que perfaz R$ 2.772,03 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e três centavos), corrigidos desde a efetiva transferência.

.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a REQUERIDA a devolver em dobro as parcelas descontadas referentes ao contrato de cartão consignado

n° 600453549-5, o qual declaro nulo. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Fica autorizada a compensação dos valores creditados na conta do consumidor.

Sem condenação em honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)